Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716501-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 71215010, págs. 1-37), com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença (PJe 0026885-33.2015.8.07.0009) deflagrado em desfavor de JOSÉ MARIA DE JESUS e de LILIAN RODRIGUES BARBOSA, indeferiu o pedido de penhora sobre rendimentos do executado, sob o seguinte fundamento: No Quanto à penhora de direitos possessórios deferida em relação ao imóvel denominado Fazenda Água Santa (Chácara 20, DF 180, Área Rural Oeste - Ceilândia/DF – CEP: 72.299-899), ficam os autores intimados a indicar expressamente, em 5 (cinco) dias, a delimitação da área do imóvel pertencente e ocupada pela executada, já que a despeito de não ser regular, há que se estabelecer minimamente os parâmetros relativos ao espaço a ser penhorado pelo oficial de justiça. Por outro lado, passo a apreciar a exceção de pré-executividade apresentada em ID n. 197630462. A ré alega que os honorários de sucumbência e multa foram indevidamente incluídos no cálculo do débito, além de questionar a data do laudo de avaliação do imóvel adjudicado pelos credores e o quantum devido na data da avaliação de tal imóvel. Primeiramente, esclareço à devedora que a exceção de pré- executividade é instituto cabível desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para apreciação. Por sua vez, o excesso de execução é matéria oponível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), oportunidade esta que há muito já transcorreu, não podendo a parte se valer de tal defesa a esta altura processual para tumultuar o feito e rediscutir quantias diretamente decorrentes da condenação. Justamente por tal razão, a análise do Juízo se aterá apenas às despesas questionadas per si. Em relação aos honorários de sucumbência, vejo que a sentença de ID n. 33274303 de fato condenou a executada ao pagamento da rubrica, no percentual de 10%. Ainda que sua cobrança tenha sido omitida em alguma planilha, não se altera o fato de que a parte foi condenada ao pagamento de tal quantia, tendo o decisum transitado em julgado sem qualquer alteração neste ponto. Tampouco há que se falar em prescrição se o cumprimento de sentença foi requerido tão logo transitado o julgado e a cobrança dos honorários nele incluída, seguindo-se o cumprimento - com os credores amargando prejuízo, ressalte-se - até a presente data. Ainda, esclareço que a multa e os outros 10% de honorários acrescidos ao débito o foram por decorrência do art. 523 do CPC. Por fim, há a condenação da devedora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em ID n. 64370758. Note-se ainda que foi deferida a utilização do laudo de avaliação emprestado de outros autos (R$ 420.000,00), por se tratar de diligência realizada por profissional deste Tribunal, sem qualquer prejuízo à parte ré. Apenas na última planilha apresentada pelos credores é que foi reconhecido equívoco pelos próprios - erro este meramente aritmético, que nada tem a ver com os pontos levantados pela devedora na EPE. Os cálculos corretos já foram apresentados em ID n. 205897051. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento deste cumprimento de sentença. Fica a exequente intimada a especificar o imóvel cuja penhora requereu ou indicar outros bens da devedora para saldar o débito, em 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão do art. 921 do CPC. Nas razões de recurso, alega a recorrente que a decisão agravada ignorou confissão expressa dos agravados quanto ao excesso de execução, consubstanciado na indevida inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais e multa de 2% não previstos na petição inicial do cumprimento de sentença, tampouco autorizados por decisão judicial. Sustenta que tais verbas foram inseridas posteriormente em planilhas de cálculo, contrariando o regramento processual, notadamente após já consumada a angularização processual com a intimação da executada para pagamento voluntário. Assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais estão prescritos, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/94, uma vez que não incluídos no cumprimento de sentença, e que a multa de 2% carece de qualquer amparo judicial. Aponta, ainda, omissão na consideração do valor da avaliação do imóvel adjudicado realizada em 10/01/2018, o qual deveria ter sido utilizado como base para abatimento do débito naquela data, e não em momento posterior, sob pena de benefício indevido ao exequente com o acúmulo de juros e correção. Argumenta que, mesmo diante da confissão dos agravados sobre a existência de excesso de execução, o juízo de origem deixou de acolher a exceção de pré-executividade, descumprindo a devida prestação jurisdicional. Informa que opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais foram acolhidos apenas parcialmente, apenas para reconhecer a cognoscibilidade do excesso de execução como matéria de ordem pública, mas mantendo o indeferimento da exceção, o que, segundo a agravante, representa negativa de prestação jurisdicional e violação às normas processuais. Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada e o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o consequente reconhecimento do excesso de execução e condenação dos agravados ao pagamento das verbas sucumbenciais. O preparo recursal está comprovado (ID 71366686). Esse, o relatório. Decido. Sabe-se que o deferimento de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, contudo, não se vislumbra a presença do requisito relativo ao periculum in mora. Vejamos. O agravante sustenta que: (...) conforme consta da inicial gênesis, encontra-se evidente o perigo da demora, caracterizado notório excesso de execução que foi confessado pelos próprios Agravados, bem como, a fumaça do bom direito, caracterizada pela apresentação de planilha pelos próprios Agravados confessando matematicamente a incorreção dos valores, e, a verossimilhança das alegações, notoriamente provadas pelos documentos em anexo. Segundo a doutrina, o “perigo da demora, para justificar a concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e fundado em elementos objetivos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas” — MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 28. Nesse sentido, as alegações referidas mostram-se genéricas em rediscussão aos termos dos embargos opostos e já apreciados. Com efeito, ao reportar-se inteiramente às razões expostas no recurso para justificar o perigo da demora, o recorrente termina por transferir, indevidamente, para o julgador o ônus de demonstrar, de forma clara, a existência do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente, portanto, demonstração concreta e efetiva do periculum in mora, revela-se incabível o deferimento da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília (DF), 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator